Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES e MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA (ID 63185156 e ID 63185157), em peças distintas e subscritas por advogados diferentes, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRÉ GRAÇA COUTO. As apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram o benefício da justiça gratuita para esta instância recursal. Instadas a comprovarem os pressupostos para a gratuidade, a apelante VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES juntou comprovante de rendimentos relativo ao mês de agosto do corrente ano (ID 64019625). De sua vez, a apelante MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA colacionou declaração emitida pelo INSS positivando o valor dos benefícios que percebe perante a autarquia previdenciária. (ID 64020623) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, § 7o e 101, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. § 1o... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A apelante VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES é servidora militar (segundo tenente) do Exército Brasileiro e seu soldo líquido no mês de agosto/2024 foi de R$ 7.378,02 (três mil trezentos e setenta e oito reais e dois centavos, ID 64019625). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, não é possível o deferimento da benesse em favor de VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES. Em contrapartida, a declaração emitida pelo INSS exibida pela apelante MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA demonstrou que seus benefícios previdenciários mensais alcançam a monta de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais, ID 64020623) Considerado este contexto, a renda percebida por MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse processual. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE postulado por VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES para esta instância recursal e, DEFIRO O BENEFÍCIO em favor de MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA. Faculto à apelante VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906